Tribunal: TJPA
Processo: 0003456-80.2013.8.14.0019
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? TRÁFICO DE DROGAS ? SENTENÇA ABSOLUTÓRIA ? INCONFORMISMO MINISTERIAL ? APELO PEDINDO A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS ? IMPOSSIBILIDADE ? AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA ? TESTEMUNHA POLICIAL EM JUÍZO DECLAROU QUE NADA FOI ENCONTRADO COM O APELADO ? CONTRADIÇÕES ENTRE AS DECLARAÇÕES POLICIAIS PRESTADAS NA DELEGACIA COM A OITIVA EM JUÍZO ? AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE A DROGA E O RECORRIDO ? PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO ? ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL NESTA SEGUNDA INSTÂNCIA, NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO ? SENTENÇA MANTIDA ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO ? UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0003456-80.2013.8.14.0019
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA: JAYME FERREIRA BASTOS FILHO
APELADO: RODRIGO DA SILVA PINTO
DEFENSORA PÚBLICA: ROSÂNGELA LAZZARIN
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INCONFORMISMO MINISTERIAL - APELO PEDINDO A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA - TESTEMUNHA POLICIAL EM JUÍZO DECLAROU QUE NADA FOI ENCONTRADO COM O APELADO - CONTRADIÇÕES ENTRE AS DECLARAÇÕES POLICIAIS PRESTADAS NA DELEGACIA COM A OITIVA EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE A DROGA E O RECORRIDO - PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
- ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL NESTA SEGUNDA INSTÂNCIA, NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 09 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0003456-80.2013.8.14.0019
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA: JAYME FERREIRA BASTOS FILHO
APELADO: RODRIGO DA SILVA PINTO
DEFENSORA PÚBLICA: ROSÂNGELA LAZZARIN
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, representado pelo i. Promotor de Justiça, Jayme Ferreira Bastos Filho, interpôs recurso de Apelação Criminal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Castanhal/PA, que absolveu RODRIGO DA SILVA PINTO, de alcunha ¿Coquinho¿, qualificado nos autos, por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/06. (fls. 139-142).

Relata a sentença à fls. 139 os fatos narrados na denúncia:

¿(...)
Consta da peça acusatória de fl. 02/03 que, no dia 10 de junho de 2016, por volta das 23h12, o denunciado trafegava pela Rua Tiradentes, bairro Caiçara, neste Município, ocasião em que foi surpreendido pela equipe da Polícia Militar no momento em que tentava se desfazer do recipiente, lançando-o ao chão. Ato contínuo, após realizarem busca no local foi encontrado um recipiente com 26 (vinte e seis) petecas da substância, conhecida vulgarmente como cocaína. Em razão do estado de flagrância, o acusado foi preso e encaminhado à Depol para os procedimentos de estilo
. (...)¿. Sic.

A materialidade do delito ficou demonstrada às fls. 06-20/21-23.

O
dominus litis,
inconformado com a decisão absolutória, recorreu alegando, em síntese, que o julgador desconsiderou as informações do policial militar ouvido em Juízo, deixando de analisar as incongruências apresentadas pelo réu a quando de seu interrogatório judicial, provas que entende somadas aos elementos do IPL comprovam a denúncia.

Alega que outros policiais, os militares Máximo e Paiva, que não compareceram em Juízo e que conheciam o réu por se envolver com drogas, é que teriam visto o acusado eventualmente se desfazer de um recipiente com a substância, embora a negativa do acusado.

Diz que o apelado se desfez de considerável quantidade de entorpecente, cerca de 25 gramas embaladas em petecas para a revenda.

Argumenta que há de se afastar qualquer alegação de que a pretensão punitiva se encontra prejudicada por conta da oitiva de uma única testemunha, encontrando-se em total desuso o brocardo
testis unus,testis nullus
e que o testemunho policial é confiável.

Por fim, o apelante pede provimento do recurso para a condenação do apelado pela prática do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Contrarrazões às fls. 158-162 pugnam pela manutenção da sentença absolutória.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo ministerial.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 14 de Outubro de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (Promotoria de Justiça junto à 2ª Vara Penal da Comarca de Castanhal/PA).

Não havendo preliminares, avança-se no
meritum causae.

DOS FATOS: Relata a sentença à fls. 139 os fatos narrados na denúncia:

¿(...)
Consta da peça acusatória de fl. 02/03 que, no dia 10 de junho de 2016, por volta das 23h12, o denunciado trafegava pela Rua Tiradentes, bairro Caiçara, neste Município, ocasião em que foi surpreendido pela equipe da Polícia Militar no momento em que tentava se desfazer do recipiente, lançando-o ao chão. Ato contínuo, após realizarem busca no local foi encontrado um recipiente com 26 (vinte e seis) petecas da substância, conhecida vulgarmente como cocaína. Em razão do estado de flagrância, o acusado foi preso e encaminhado à Depol para os procedimentos de estilo
. (...)¿. Sic.

A materialidade do delito ficou demonstrada às fls. 06-20/21-23.

DAS TESTEMUNHAS

Na Polícia:

DAVID DE PAIVA CARLOS JÚNIOR - Policial Militar (CB PM PAIVA) - fl. 10: ¿...
que estando de serviço com PEDRO COSTA e MARCOS... depararam com um ¿velho¿ conhecido da polícia de vulgo ¿COQUINHO¿; que o depoente e equipe quando se aproximaram de ¿COQUINHO¿, e que o mesmo quando avistou a viatura policial se aproximar, ¿despachou¿ um objeto no chão
... em seguida passaram a revistar o local e o Sr. MARCOS encontrou o recipiente
... que continha em seu interior VINTE E SEIS PETECAS DE UMA SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A PASTA DE COCAÍNA...que RODRIGO DA SILVA PINTO negou ser traficante e que a substância encontrada não lhe pertencia...¿.
Grifo.

Em Juízo:

PEDRO COSTA DA SILVA FILHO - Policial Militar - fl. 115/Mídia: ¿...
que o depoente estava com o Cb Máximo, que era o comandante; o motorista era o Cb PAIVA e o patrulheiro era o depoente... que passando próximo do canal na Tiradentes viram o réu... que o réu era conhecido dos dois policiais, mas não do depoente...
que naquele local não era área de traficância... que estava muito escuro... que o carro (a viatura) estava passando direto quando o Cb PAIVA teria visto o réu se desfazendo do recipiente e por isso retornaram para fazer a abordagem
e que próximo do acusado tinha uma garrafinha de água mineral... que dentro da garrafa tinha os papelotes...
que na ocasião o acusado disse que não era dele
... que então foi conduzido para a delegacia... que na viatura o Cb PAIVA era o motorista, o Cb Máximo era o comandante e o depoente o patrulheiro... que passaram pelo réu e o depoente nem tinha visto... que estava muito escuro...
que na abordagem nada foi encontrado com o réu... que o recipiente foi encontrado no mato... que na busca quem achou o recipiente foi o Cb PAIVA
...¿.
Sublinhado.

Em Juízo somente o policial militar PEDRO COSTA DA SILVA FILHO foi ouvido sobre os fatos, mas que pelo menos a versão contada na polícia fosse judicializada por suas declarações, o que não ocorreu, vez que na Polícia o CB PAIVA declarou que o acusado ¿despachou¿ um objeto no chão quando avistou a viatura se aproximar e que quem encontrou o recipiente no local teria sido o PM MARCOS.

No entanto, ao contrário, em Juízo o patrulheiro PEDRO FILHO declarou que iam passando direito quando os outros policiais, MARCOS e PAIVA, reconheceram o acusado e, tendo o CB PAIVA visto o réu se desfazer do recipiente, retornaram para fazer a abordagem; que a área não era de traficância; que o local estava muito escuro; que na abordagem não encontraram nada com o réu e que o recipiente foi achado no mato pelo CB PAIVA.

Observo que quem dirigia a viatura era o CB PAIVA, o local estava muito escuro e ainda assim deu para ele ver o acusado se desfazendo do recipiente para fazer a manobra de retorno e proceder a abordagem e revista. Não se admira se acaso ele possa ter se enganado.

Afinal, quem encontrou o recipiente no mato, o CB PAIVA ou o comandante MARCOS? O CB PAIVA disse na polícia que quem encontrou foi o PM MARCOS e em Juízo, a testemunha PEDRO FILHO declarou que quem achou no mato foi o CB PAIVA.

Ressalta-se que não importa se o apelado responde a outro processo ou não, estamos julgando este e aqui não pode haver dúvidas para uma condenação.

A materialidade do delito ficou demonstrada às fls. 06-20/21-23; todavia, não há certeza da autoria com tantas contradições; além disso, traz-se à colação o tipo penal pelo qual foi denunciado o apelado:

Lei nº 11.343/2006:
¿Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.¿

O tipo penal é de ação plúrima e nos autos não vislumbro nenhuma se amoldando à conduta do réu, por que não se pode dizer que ele tenha importado, exportado, remetido, preparado, produzido, fabricado, adquirido, vendido, exposto à venda, oferecido, ter em depósito, transportado, trazido consigo, guardado, prescrito, ministrado, entregue a consumo ou fornecido drogas.

A negativa de autoria do apelado encontra mais respaldo nos autos do que a acusação.

A ausência de liame subjetivo entre a droga e o recorrido autoriza a sentença absolutória, presente o princípio do
in dubio pro reo
; mesmo porque, pelo quadro delineado onde se vai apoiar uma condenação?

A respeito da matéria o precedente:
APELAÇÃO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO PEDINDO A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA. PROVA ORAL COLHIDA AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL SUGERE QUE A DROGA ESCONDIDA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA APELADA PERTENCIA A SEU EX MARIDO, QUE FUGIU TÃO LOGO PERCEBEU A CHEGADA DOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE A DROGA E A RECORRIDA.
APELADA QUE DESENVOLVE ATIVIDADE LÍCITA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I.
A sentença absolutória, apesar de citar o art. 386, inciso V do CPPB, abraçou a tese de insuficiência de provas para a condenação. Sabe-se que esta tese consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. A incerteza razoável quanto a autoria já pode levar o julgador a sentença absolutória; (...). Não foi demonstrado satisfatoriamente o liame subjetivo entre a droga e a apelada. A dúvida sempre leva a absolvição.
Do contrário, chancela-se a responsabilidade penal objetiva, que é inadmissível no Estado de Direito. Recurso improvido, acompanhando o parecer do
custos legis
. Unânime. (TJE/PA - Processo nº 2019.03729048-70, Acórdão 208.036, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-09-10, Publicado em 2019-09-12). Grifo.

Pelo exposto, conheço do apelo e, acompanhando o parecer ministerial, nego-lhe provimento, nos termos enunciados.

É o Voto.

Sessão Ordinária de 09 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApRodrigo